Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703548-68.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIAO PINDAIBA DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 61854694) interposta pelo Autor contra sentença de ID 61854692, proferida em ação de obrigação de fazer para que a Ré exclua o débito prescrito de qualquer canal de cobrança ou renegociação. A ação foi julgada parcialmente procedente: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, apenas para determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças coercitivas das dívidas descritas no ID Num. 189521868, por meios diversos ao da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança abusiva realizada e comprovada. Na apelação, o Autor pede que: Assim sendo, pelos motivos acima expostos, requer seja recebido e devidamente processado e, confia o Apelante que este Egrégio Tribunal dará PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, a fim de reformar a r. sentença, com a declaração de inexigibilidade dos débitos do apelante, para que a Apelada seja condenada a se abster de realizar novos atos de cobrança, além da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 25 URH, conforme item 1 da Tabela da OAB/DF, tendo em vista que fixação de modo diverso implicaria em condenação em valor ínfimo e indigno com profissão de advogado. Sem preparo, porquanto possui gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas no ID 61854696. A Ré pede a suspensão do feito por força do decidido no REsp 2092190/SP (ID 61854710). É o relatório. O caso dos autos se subsume ao Tema Repetitivo 1.264 afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a questão submetida a julgamento é: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Há determinação de suspensão de todos os processos concernentes ao assunto: Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Diante da determinação do STJ, suspendo o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024 13:51:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador